Tribunal: STF
Processo: ARE 1406487
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    TRIBUTÁRIO. PERT. LEI 13.496/17. ART. 6º, §2º. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO EM RENDA. PAGAMENTO À VISTA. REDUÇÕES. 



    A adesão ao PERT implica primeiramente a conversão em renda dos depósitos judiciais, e só depois a aplicação da reduções legais. Precedentes.  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, caput, e inciso XXXVI, da CF/1988. Sustenta que: (i) ao desconsiderar o texto da MP nº 783/2017, ignoraram-se os efeitos do ato jurídico perfeito; (ii) ao não estender os descontos decorrentes da adesão ao PERT, o acórdão recorrido também violou o princípio da isonomia, tratando de maneira distinta contribuintes que estariam em situação idêntica. Afirma ser possível parcelar os seus débitos tributários em face da adesão ao PERT, utilizando os valores já depositados em juízo.  



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Esta Corte entende ser inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se os julgados:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS EM JUÍZO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 939.004-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)  



    4. A alegada ofensa ao princípio da isonomia também não merece ser acolhida. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário ampliar a incidência de benefício tributário de modo a incluir contribuintes não abrangidos pela legislação. Nesse sentido, confiram-se:  



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6.025, Rel. Min. Alexandre de Moraes, sem grifos no original)  



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IDONEIDADE DE DOCUMENTAÇÃO TRIBUTÁRIA. MATÉRIA FÁTICA. INAFASTABILIDADE DE BENEFÍCIO FISCAL POR ISONOMIA.



    1. A análise da idoneidade de documentação fiscal cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    2. É inviável ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, afastar restrições para a concessão de benesse fiscal, de modo a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável.



    3. Agravos regimentais a que se negam provimento. (RE 628.791-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin)  



    5. No mérito, a articulação formulada também não encontra fundamento. O Tribunal de origem examinou a controvérsia com o apoio da legislação infraconstitucional aplicável. Confira-se:   



    A Fazenda Nacional, contrariamente, interpreta o art. 6º, da MP 783/17 no sentido de que o executado não poderia utilizar os valores depositados para adimplir o montante necessário à adesão ao PERT, com descontos, devendo, primeiro, utilizar os valores constritos para quitar ou abater débitos existentes e, somente após isso, poderia quitar débito remanescente parceladamente e com descontos, mediante as regras do programa.  



    Quanto a tal questão, dispõe o art. 6º da Lei n. 13.496, de 24 de outubro de 2017 (conversão da MP 783/2017), trata especificamente dos valores depositados em autos judiciais:  



    Art. 6º Os depósitos vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União. 



    § 1º Após o procedimento previsto no caput deste artigo, se restarem débitos não liquidados, o débito poderá ser quitado na forma prevista nos arts. 2º ou 3º desta Lei. 



    […]



    Como se vê, a adesão ao PERT implica primeiramente a conversão em renda dos depósitos, e só depois a aplicação da reduções legais.



    Constata-se, assim, que a lei de regência previu expressamente que a conversão em renda dos depósitos judiciais se dá sem a aplicação das reduções previstas no programa.  



    6. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal nº 13.496/2017), providência vedada em recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se:  



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Regime de tributação diferenciado. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Súmula 279. 5. Concessão de benefício fiscal pelo Judiciário com base no princípio da isonomia. Impossibilidade. 6.Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 977.756-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)  



    Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636. (AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS. LEI 10.522/2002. ABRANGÊNCIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II, E 150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 744.520-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)  



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator